Tribunal: TJDFT
Processo: 0756468-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0756468-59.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO JOSE LESSA DE LIMA RECORRIDO: JOSE RODRIGUES DE SOUSA DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Contudo, há nos autos elementos indicativos de que o recorrente tem condições de suportar as despesas processuais, porque se apresenta como cirurgião dentista (ID Num. 18728031 - Pág. 1), residente em região nobre da cidade (Asa Norte) e onde paga, a título de taxa condominial residencial, aproximadamente R$ 1.000,00, além de estar representado por advogado particular. Incumbiria ao recorrente, a fim de ilidir essa premissa, demonstrar documentalmente sua pobreza na acepção jurídica do termo. Entretanto, limitou-se a pleitear o benefício, embasado apenas na sua declaração formal, sem prova concreta da hipossuficiência. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Brasília - DF, 27 de agosto de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator